Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
2. O art. 425, VI, § 2o, do CPC, estabelece expressamente a faculdade do Juízo para determinar o depósito do original em cartório ou secretaria, in verbis: “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.
3. A nota promissória é título de crédito de livre circulação, de modo que, diante dos princípios da autonomia e abstração, é desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente.
4. O art. 702, § 2o do CPC, prevê que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”
5. Recurso conhecido e não provido.